Tribunal: TJSP
Processo: 0020670-04.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em Execução – Falta Grave – Quebra do vaso sanitário da cela – Dano acidental e que foi prontamente comunicado aos agentes penitenciários – Fato atípico – Ausência de dolo – Necessidade de elaboração de novo cálculo da pena – Recurso provido, com determinação.